Tribunal: TJBA
Processo: 8006293-63.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8006293-63.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ISABELA CRUZ GASPARI VERAS Advogado(s): JOSE RODRIGO FERNANDES DE OLIVEIRA LOPES, JOSE CARLOS TEIXEIRA TORRES JUNIOR, MICHAEL NERY FAHEL, VICTOR COSTA CAMPELO IMPETRADO: ILLMº. SR. SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito Administrativo. Embargos de Declaração em Mandado de Segurança. Aposentadoria de Servidor Público. Inexistência de Omissão ou Contradição. Embargos Rejeitados. I. Caso em exame. 1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que denegou segurança em mandado de segurança, com alegação de nulidade, omissão e contradição no julgado. II. Questão em discussão. 2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de nulidade, omissão ou contradição no acórdão embargado. III. Razões de decidir. 3. Inexiste nulidade processual, pois o pedido de sustentação oral foi protocolado nos autos do Agravo Interno, e não nos autos principais do Mandado de Segurança, onde ocorreu o julgamento meritório. 4. Não se verificam os vícios apontados, uma vez que o órgão colegiado se manifestou sobre toda a controvérsia, enfrentando especificamente a impossibilidade de flexibilização do requisito etário mediante interpretação que suprimisse exigência constitucional expressa. 5. A pretensão da embargante revela-se como tentativa de rediscutir o mérito, o que não é cabível na via estreita dos aclaratórios. IV. Dispositivo e tese. 6. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1. Inexiste nulidade no acórdão, quando o pedido de sustentação oral não foi protocolado nos autos; 2. Não configurada nulidade, omissão ou contradição no acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos embargos;" Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8006293-63.2022.8.05.0000, em que figuram como apelante ISABELA CRUZ GASPARI VERAS e como apelada ILLMO. SR. SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia por REJEITAR os Embargos Declaratórios opostos, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões (data registrada no sistema). Desa. Graça Marina Vieira Furtado Relatora GMVF03